Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708138-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA AGRAVADO: VANILDA ALVARENGA DE CASTRO DECISÃO 1. A devedora agrava (id 44398892) da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0709329-93.2018.8.07.0001 - id 148834818), que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à arrematação dos imóveis matrículas 28.004, 29.529, 29.889, 30.662, 34.426 e 35.808, do 6o RI de Imperatriz/MA. Alega, em suma, a nulidade da arrematação por ausência de sua intimação e do atual proprietário e detentor da melhor posse, bem assim que os bens não foram devidamente descritos no edital, além de ter havido arrematação por preço vil. Aponta perigo de dano na possibilidade de terceiro de boa-fé ser privado de seus bens. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para declarar nula a arrematação em questão. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos apresentados na decisão recorrida: (...). No que concerne à alegação de preço vil, anoto que houve avaliação por meio da carta precatória, oportunizada manifestação das partes, sobreveio a homologação do laudo de avaliação de ID 63007669, pp. 68-71 (ID 125294127). Atente-se que a executada foi revel e não constituiu advogado, dando ensejo as intimações por simples publicação em Diário de Justiça (art. 346 do CPC). Nesse passo, inviável rediscussão no tocante ao valor de avaliação, uma vez que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). Não há que se falar, outrossim, em ausência de nomeação de Curador Especial ou de atuação da Defensoria Pública, porquanto não se cuidou na fase de conhecimento de citação ficta (por hora certa ou edital), tampouco de réu revel preso (art. 72, II, do CPC), senão de intimação pessoal, por meio de Oficial de Justiça (ID 21997752). De mais a mais, consoante disposição legal, considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC). No caso, a Decisão de ID 130984253 fixou como preço mínimo, na primeira hasta, aquele atribuído à avaliação (ID 125294127); e, em segunda hasta, valor não inferior a 50% da avaliação, colhendo-se os valores homologados no ID 125294127: “Ausente impugnação, HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID 63007669, pp. 68-71, que apurou em relação ao imóvel: 1. De Matrícula n.o 28.004 o valor de R$ 65.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais); 2. De Matrícula n.o 29.529 o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 3. De Matrícula n.o 29.800 o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 4. De Matrícula n. o 29.802 o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 5. De Matrícula n.o 29.889 o valor de R$ 58.375,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e setenta e cinco reais); 6. De Matrícula n. o 30.662 o valor de R$ 73.976,10 (setenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e dez centavos); 7. De Matrícula n. o 30.663 o valor de R$ 44.393,90 (quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e noventa centavos); 8. De Matrícula n.o 33.099, o valor de R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais); 9. De Matrícula n.o 33.709, o valor de R$ 48.038,00 (quarenta e oito mil e trinta e oito reais); 10. De Matrícula n. o 34.426 o valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais); 11. De Matrícula n.o 35.114 o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e 12. de Matrícula n. o 35.808 o valor de R$ 48.277,50 (quarenta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).” Foram levadas à hasta apenas os imóveis de matrículas 30.662; 28.004; 29.889; 34.426; 35.808; e 29.529, para se evitar excesso. Os imóveis foram arrematados em primeira hasta no valor da avaliação, não sendo, a toda evidência, hipótese de preço vil. Sobre a alegação de que os bens teriam sido alienados a terceiro, colhe-se das matrículas dos imóveis penhorados – IDs 30330863; 30330874; 30330890; 30330909; 30330950; 30331001; 30331023; 30331050; 30331078; 30331109; 30331601; 30331613 – e penhorados no ID 35997172 que a executada consta como proprietária registral. Ademais, a parte não apresentou qualquer documentação a corroborar a alegação, bem assim, caberia, eventualmente, ao terceiro o manejo da via dos embargos de terceiro, no momento oportuno, sendo que a executada sequer detém legitimidade para defender alegado interesse de terceiros (art. 18 do CPC). Sobre a ausência de intimação pessoal, como já salientado, a parte executada voluntariamente deixou de comparecer aos autos, constituir advogado e ofertar defesa, de modo que as intimações ocorreram por simples publicação em Diário de Justiça (art. 346 do CPC). Outrossim, atento ao disposto no art. 889, inc. I, do CPC, intentou-se a intimação pessoal da parte por ocasião da designação da data da hasta, conforme ID 135032952, recebida no endereço, e renovada no ID 136704153, que foi infrutífera. Aplicou-se, então, o disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. Chama a atenção a assertiva da parte exequente no ID 141659783, de que o irmão da executada, advogado, consultou os autos, conforme constaria da aba “acesso de terceiros” do sistema PJe. De toda sorte, inequívoca a incúria da executada, optando por não constituir advogado e assujeitar-se aos efeitos da revelia, bem assim em manter seu endereço atualizado nos autos, sendo, inclusive, dever processual (art. 77, incisos V e VII, do CPC). Não cabe, pois, após a arrematação, vir em Juízo e alegar que não fora regularmente intimada ou que não lhe fora assegurado o direito de defesa. As consequências legais, em verdade, decorrem da própria omissão da parte. Por fim, absolutamente desprovido de amparo a alegação de violação das disposições da Lei no 9.514/97. Ora, não se cuida de leilão extrajudicial decorrente de contratos com cláusula de alienação fiduciária. Cuida-se de processo judicial, no curso do qual constituído título em favor do credor (ID 23197916), deflagrada a fase de cumprimento de sentença, os bens imóveis registrados em nome da executada foram penhorados, avaliados e levados a leilão público. Noutro giro, a parte exequente pede a condenação da executada em ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 903, § 6o, do CPC, que dita: “Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem”. Com efeito, a parte verteu teses defensivas flagrantemente destituídas de fundamento, veja-se a alegação de violação da Lei no 9.514/97 e da ausência de nomeação de Curador Especial ou de atuação da Defensoria Pública, além de alegação de preço vil e ausência de intimação em total descompasso com os fatos desencadeados nos autos. Diante de tanto, aplico a multa à parte executada por ato atentatório à dignidade da Justiça, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado dos bens arrematados, com espeque no artigo 906, §6o, do CPC, exigível nos próprios autos do processo (art. 774, parágrafo único, do CPC). (...). Ademais, não vislumbro o periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou o cumprimento das ordens anteriores (id 138909755, autos principais) à preclusão da decisão agravada. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 04/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator